Tribunal: TJBA
Processo: 8003529-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003529-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: VANUZA NEVES SOUZA

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS PRESCRITOS POR MÉDICO ASSISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência, para determinar a autorização de procedimentos médicos (bloqueio de nervo periférico, microneurólise múltipla e radioscopia), além do fornecimento dos materiais indicados em relatório médico, sob pena de multa diária.

A agravante alega ausência de urgência, recomendação por junta médica interna de tratamento conservador, discrepância de orçamentos e ofensa ao princípio do mutualismo. Requer, alternativamente, redução da multa cominatória.

A agravada sustenta que os procedimentos são contemplados no rol da ANS, sendo paciente com dor crônica severa e risco de agravamento. Defende a prevalência da prescrição médica do profissional assistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativa de cobertura de plano de saúde com base em parecer de junta médica interna, em detrimento de prescrição médica fundada e relacionada a procedimentos incluídos no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É pacífico o entendimento do STJ de que, havendo cobertura da doença, cabe ao médico assistente a escolha do tratamento, sendo abusiva a negativa fundada em parecer unilateral de junta médica da operadora.

A documentação apresentada comprova a existência de dor crônica incapacitante, com risco de agravamento do quadro clínico, o que caracteriza urgência suficiente para justificar a tutela deferida.

Os procedimentos indicados constam do rol da ANS, estão registrados na ANVISA e serão realizados na rede credenciada, afastando a alegação de ausência de cobertura.

A multa diária fixada encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerada a capacidade econômica da operadora e o risco de inefetividade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura por operadora de plano de saúde com base em parecer de junta médica interna, quando o procedimento indicado consta do rol da ANS e foi prescrito por médico assistente. 2. A expressão 'procedimento eletivo' não afasta, por si só, o risco de agravamento clínico que justifique a concessão de tutela provisória.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196;
lei 9.656/98 art. 10 §12
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.281.442/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.04.2023, DJe 13.04.2023.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8136968-43.2024.8.05.0001, em que figuram como agravante PORTO SEGURO SAÚDE S/A e como agravada VANUZIA NEVES SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01